Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732479-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: WALLACE SOARES DA SILVA REU: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, VOLTZ SHOWROOM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por WALLACE SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 165131492), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face de VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e VOLTZ SHOWROOM LTDA, indeferiu o pleito de verve liminar postulado na petição inicial. A parte agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega que comprou uma moto elétrica fabricada pela Voltz Motors do Brasil, com prazo de entrega incialmente ajustado para janeiro de 2023. Afirma que a entrega do bem adquirido foi postergada por mais três vezes. Relata ainda que, em novembro de 2022, foi veiculada campanha publicitária de concessão de R$ 1.000,00 (um mil reais) de desconto para o consumidor que quitasse o produto, e com entrega aprazada para abril de 2023. Assevera que aderiu à campanha na expectativa de receber a motocicleta em abril/23, mas tal fato não aconteceu, sendo adiada a entrega, dessa vez, para agosto de 2023. Diante do ocorrido, aduz que realizou pesquisa sobre a empresa fabricante da motocicleta, deparando-se com inúmeras reclamações e insatisfações de outros clientes. Decidiu então solicitar o cancelamento da compra com a devolução do preço pago. No dia 13/5/2023, recebeu um e-mail constando número de protocolo do pedido de cancelamento, contudo até o momento não houve estorno ou restituição dos valores pagos. Por conta do imbróglio não solucionado extrajudicialmente, ajuizou a pretensão na origem, na qual colima, em sede de tutela de urgência, o sequestro da quantia paga – a saber: R$ 24.413,40 (vinte e quatro mil quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) – nas contas bancárias das agravadas, com vistas a garantir o ressarcimento pleiteado na exordial. Ancorada sobretudo nisso, o agravante sustenta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais a decisão recorrida merece ser reformada para conceder, agora nesta Instância Revisora, a tutela de urgência requerida também no presente agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 16511492), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Primeiramente, conquanto a parte recorrente mencione efeito suspensivo no bojo da peça recursal, pelo ato judicial vergastado e analisando o pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apura-se que a tutela de urgência almejada no vertente recurso é verdadeira antecipação da tutela recursal. E à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgências nas balizas desta espécie será doravante analisado. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para deferi-la nos moldes requeridos, apenas com base nos fatos e provas postos à colação unilateralmente pela parte autora da ação. Com base em um juízo raso e instrumental da causa, embora a parte agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis danos que afetam sua órbita jurídico-patrimonial, juntando elementos de provas que indicam, no mínimo, um desrespeito ao prazo de entrega do bem adquirido, o deferimento de sequestro patrimonial em desfavor das agravadas no atual estágio destes autos se mostra medida um tanto quanto precipitada, porquanto a controvérsia inarredavelmente demanda um maior aprofundamento na instrução processual para aferir as condições que se dará o deslace do contrato que une as partes, eventual incidência de multa ou sanção e até o grau de solidariedade entre as agravadas. Nesse cenário, a cognição mais exauriente somente será alcançada após o resguardo do contraditório e da ampla defesa no caso em liça. Em que pesem todos os argumentos expedidos pela parte recorrente, comungo também com o entendimento delineado pelo Juízo de primeiro grau, cujo trecho – conciso, mas preciso – adiro à presente ratio decidendi, verbo ad verbum: “(...) Não vislumbro perigo na demora suficiente para a concessão da tutela provisória. A existência de outros processos em face das rés não é suficiente para trazer risco ao resultado útil do processo, por si só. (...)” (ID 16511492) A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações nas searas jurídica e patrimonial da parte agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida de urgência postulada pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisar que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais ampla da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais avançada, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela parte agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora carreados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator